Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACORDO VERBAL. POSSIBILIDADE. VENDA CONCRETIZADA. DESCONTO NÃO COMPROVADO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 CC. NÃO VERIFICAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Verificado que a intermediação do corretor resultou na concretização da compra e venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem ajustada ainda que de forma verbal entre as partes.
Se o valor da comissão de corretagem foi convencionado entre as partes no percentual de 3% sobre o valor da venda do bem, não comprovando o réu que obteve desconto no referido valor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que condenou-lhe ao pagamento da complementação do valor restante da comissão de corretagem ajustada.
Não havendo demanda por dívida já paga, incabível a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.
Não demonstrado que a conduta da parte se enquadra em qualquer dos comportamentos descritos no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.